Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73647468, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de OSDETE GOMES DE SOUZA, OSENITA ROMEIRO CARDOSO e OSTON GOMES DE SOUZA. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 75284150). Os EE no 0015461-02.2002.8.07.0000 transitaram em julgado em 17/12/2010, rejeitados por manifesta intempestividade (ID: 11590171). Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos OSMANO MARINS PINTO, OSVALDINA ALVES TORRES, OSVALDO GONÇALVES DA SILVA, OSVALDO TAVARES DA SILVA, OTACILIA OLIVEIRA DA SILVA, OSENILDA SANTOS MARTIN, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS - honorários sucumbenciais - (ID: 11590217 e 72476662). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores OSDETE GOMES DE SOUZA, OSTON GOMES DE SOUZA e OSENITA ROMEIRO CARDOSO (ID: 69639550, 69640360 e 69622706). Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 25 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR